Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701266-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TAEKWONDO AGRAVADO: MARCOS ANTONIO RODRIGUES D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso, manifestada na petição de ID no 48681415, nos termos do art. 998, do CPC. Decorrido o prazo de preclusão, devidamente certificado, arquivem-se. Brasília, DF, em 6 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator